Tribunal: TJES
Processo: 5017521-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017521-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: EDS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES FIXADAS PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR DIÁRIO MANTIDO. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S.A. contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por EDS Importação e Exportação Ltda., deferiu pedido liminar para determinar a exclusão do nome da autora de cadastro de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a multa cominatória imposta em caso de descumprimento da obrigação judicial de excluir o nome da autora do cadastro de inadimplentes mostra-se excessiva ou desproporcional, demandando, portanto, redução ou limitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa por descumprimento (astreintes) visa a compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação, razão pela qual deve ser suficientemente eficaz para atingir esse fim, sem, no entanto, ensejar enriquecimento sem causa da parte adversa.

O valor diário de R$500,00 arbitrado pelo juízo de origem revela-se compatível com a natureza da obrigação imposta e adequado à finalidade coercitiva da medida, incidindo apenas em caso de descumprimento do comando judicial.

Todavia, prudente a limitação do montante global, sendo sua fixação em R$10.000,00, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que recomenda a fixação de teto para evitar distorções no cumprimento das medidas coercitivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória deve ser mantida em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É recomendável a fixação de teto máximo, a fim de preservar a finalidade coercitiva da medida e evitar distorções no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 537.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017521-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A.

AGRAVADO: EDS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
em razão da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
EDS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
que deferiu o pedido liminar para determinar que a instituição financeira exclua o nome da parte autora do cadastro de restrição ao crédito, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id. 10792804) defende o recorrente ser necessária a redução das astreintes, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a sua limitação.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos de origem que a autora, aqui agravada, manejou ação de obrigação de fazer em face do agravante, narrando ter cancelado um cartão de crédito fornecido pelo banco em novembro de 2022, o que, contudo, não restou efetivado, gerando cobranças até maio do ano seguinte.

Afirma que negociou o débito com o recorrente, pagando o valor total de R$690,50 (seiscentos e noventa reais e cinquenta centavos), mas ainda assim teve seu nome inserido no SERASA, o que vem prejudicando sua atividade empresarial.

Vislumbrados pelo juízo
a quo
os requisitos do art. 300 do CPC, restou determinada a retirada do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), sendo este o pronunciamento agravado.

Dito isso, r
elembro que a
multa por descumprimento possui a finalidade de compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Neste caso, vislumbro que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra compatível com a obrigação e proporcional ao objetivo almejado,
mesmo porque somente incidente se descumprido o comando judicial
.

Contudo, tenho por necessária a sua limitação, inicialmente, a R$10.000,00 (dez mil reais), montante que reputo adequado às finalidades do instituto, forçando o cumprimento da obrigação sem importar em locupletamento ilícito.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para limitar a multa ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.